Tribunal: TJDFT
Processo: 0003567-34.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003567-34.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILSON OLIVEIRA NUNES, EDVANDA BARBOSA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover em relação ao requerimento ID 26872080, pois o alvará ID 13522548 foi levantado pelo próprio credor NILSON OLIVEIRA NUNES, após esta Coordenadoria homologar o acordo direto (ID 12990954), considerando que o credor não era mais interditado, conforme certidão de casamento anexada no ID 12951993. Sem prejuízo, dê-se baixa do nome do credor NILSON OLIVEIRA NUNES, tendo em vista o pagamento integral do seu crédito. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac